Tribunal: TJDFT
Processo: 0751247-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEMAGLUTIDA (OZEMPIC). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada pela segurada para que o plano de saúde seja compelido a fornecer o medicamento semaglutida (OZEMPIC), na forma e periodicidade constante em relatório médico.
2. Não resta demonstrado “prima facie” a subsunção do quadro clínico da autora aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 14.454/2022 c/c teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dispondo acerca da cobertura assistencial obrigatória para o medicamento pleiteado.
3. Revela-se prudente e razoável aguardar a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos e jurídicos visando a prolação de uma decisão justa e equânime, não se vislumbrando presentes os requisitos necessários para fins da medida antecipatória vindicada.
4. Recurso conhecido e não provido.